Tribunal: TJBA
Processo: 8040860-23.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040860-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GALVAO ENGENHARIA S/A Advogado(s): DAYANA DOS ANJOS RODRIGUES MATTOS MAGALHAES (OAB:RJ160135-A) AGRAVADO: ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO (OAB:BA20800-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONSÓRCIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC . TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE LIMITADA DAS CONSORCIADAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO UNIVERSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa integrante de consórcio, contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na limitação da responsabilidade da consorciada ao percentual contratualmente fixado, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre empresas fornecedoras, nos efeitos da recuperação judicial em curso sobre a execução individual, na identificação de excesso de execução e na possibilidade de cobrança de crédito já habilitado e parcialmente adimplido no juízo recuperacional. III. Razões de decidir 3. A solidariedade entre consorciadas não se presume e deve constar expressamente do contrato, nos termos da Lei das S.A. 4. A relação entre as partes não configura relação de consumo, não se aplicando o CDC. 5. A sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, permanecendo os efeitos da recuperação e a competência exclusiva do juízo universal. 6. Identificado excesso de execução, em razão de valores já habilitados no juízo da recuperação e de cobrança além do percentual contratualmente previsto. 7. A cobrança de crédito parcialmente adimplido e representado por nota promissória configura bis in idem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade de consorciada em consórcio empresarial limita-se ao percentual previsto no contrato, salvo cláusula expressa de solidariedade. 2. Em relação entre empresas fornecedoras, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ausente hipossuficiência. 3. Enquanto vigente a recuperação judicial, compete exclusivamente ao juízo universal deliberar sobre a habilitação e execução dos créditos sujeitos ao plano. 4. É indevida a cobrança de valores já habilitados e parcialmente adimplidos no juízo recuperacional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 265; CPC, art. 931; Lei nº 6.404/1976, art. 278, §1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§2º e 4º; 10, §9º; 59, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1804804/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2279084/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2189393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no CC 184512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, S2, j. 08.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8040860-23.2022.8.05.0000; Recorrente: Galvão Engenharia S.A.; Recorrida: ASPIL - Aspiração Industrial e Serviços Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator